Tribunal: STF
Processo: ARE 1154346
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), cuja ementa segue transcrita:



    EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIME QUE, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, I DO CPP E MANTEVE A DOSIMETRIA DA PENA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – VOTO VENCEDOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MENÇÃO A DECISÃO DE PRONUNCIA QUE, ESPECIFICAMENTE NO CASO, NÃO TEM O CONDÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – 2. DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE - VALORAÇÃO NEGATIVA – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. (Documento 424). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVIII, XL e XLVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia sobre a violação do art. 478, I, a, do Código de Processo Penal, e sobre a individualização da pena:



    Vislumbra-se nos autos de Ação Penal nº 0005174-49.2011.8.16.0077 que o Embargante Fabio Fiori foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, decisão parcialmente reformada em sede de recurso em sentido estrito para excluir a qualificadora do motivo fútil (inciso II), sendo acusado submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Em sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri realizada no dia 20.05.2022 os senhores jurados decidiram que o réu FABIO FIORI praticou os crimes de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. As penas do acusado restaram fixadas em 13 anos e 9 meses de reclusão (art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal) e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A pena definitiva do acusado, aplicada a regra do artigo 69 do Código Penal, restou fixada em 15 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 dias-multa (mov. 352.2 – autos nº 0005174-49.2011.8.16.0077).



    [...]



    No que concerne a preliminar arguida pela defesa do acusado de violação ao disposto no artigo 478, inciso I do Código de Processo Penal, com a devida vênia, entendo que o pleito de prevalência do voto vencido não merece prosperar.



    Com efeito, no voto vencedor, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Substituto Mauro Bley Pereira Junior, a nulidade arguida pela defesa do Embargante foi afastada pelos seguintes fundamentos (mov. 86.1 – Apelação Criminal n.º 0005174-49.2011.8.16.0077):



    - DA OFENSA AO ARTIGO 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 



    [...]



    Resta aferir se, no caso concreto, a menção expressa à decisão de pronúncia foi utilizada ou não como argumento de autoridade.



    [...]



    O fato foi registrado na ata de julgamento (mov. 352.1 – 1º Grau de Jurisd.):



    [...]



    Conforme se observa da mídia acostada, é possível verificar que a defesa utiliza de jurisprudências para tentar convencer os jurados da necessidade de afastar qualificadora, "abrindo a porta" para discussão a partir de decisões judiciais, e o órgão ministerial, em sua sustentação oral, na fase da réplica, menciona que não pretende trazer jurisprudência, e faz menção à decisão da pronúncia. 



    Em que pese as considerações da defesa, verifica-se da ata de julgamento (mov. 352.1) que não há arguição de nulidade por parte da defesa sobre a nulidade sustentada em sede recursal. Tão somente constou em ata a manifestação na qual a defesa apontou possível ofensa ao dispositivo supramencionado. A defesa pugna para que seja registrado em ata questão de ordem, acerca da possível violação ao disposto no artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, e argumenta que a mesma teria se perfectibilizado no julgamento dos quesitos. Todavia, se nulidade houvesse, teria que ser observada no momento da manifestação ministerial. 



    A intenção do legislador, insculpida no art. 478, I, do CPP, não foi a de vedar toda e qualquer referência à decisão de pronúncia e decisões que julgaram admissível a acusação, mas sim evitar que o Conselho de Sentença, constituído por juízes leigos, seja influenciado por decisões técnicas, ao impor aos jurados o argumento da autoridade. 



    Não é por outro motivo que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA entende que "as disposições do artigo 472, parágrafo único, e artigo 478, ambos do Código de Processo Penal voltam-se para a preservação da hígida condução dos debates na segunda etapa do procedimento escalonado do júri, vedando apenas a utilização das peças processuais de forma capciosa, a macular o ânimo dos jurados, o que não se verificou na espécie". (HC n. 288.116/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 30/11/2015).



    A nulidade, portanto, só estará configurada quando a leitura e referência às peças elencadas no art. 478, I, do Código de Processo Penal vier como argumento de autoridade, o que não foi demonstrado nos autos.



    A simples menção de decisões de Tribunais Superiores pela defesa, e a menção pelo Promotor de Justiça de que “(...) o Juiz que pronunciou, o Juiz que mandou o réu à Júri manteve a qualificadora da surpresa” não induz, por si só, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados tiveram amplo acesso ao decisum durante o julgamento. 



    Não se verifica prova eficiente de que houve prejuízo ao julgamento, com efetiva influência da decisão de pronúncia na deliberação dos jurados.



    Assim, no caso em discussão, data vênia a fundamentação exposta no voto vencido, conforme bem ressaltado no voto vencedor, no que concerne ao artigo 478, inciso I do Código de Processo Penal, “(...) a melhor exegese do art. 478, I, do CPP é a de que qualquer referência a decisões judiciais, se empregadas como argumento de autoridade, com evidente intuito de influenciar os jurados – pessoas leigas, mediante decisões proferidas pela magistratura togada – acarreta evidente prejuízo à lisura do julgamento, de maneira a torná-lo nulo. Portanto, apenas considera-se violado o art. 478, I, do CPP quando, nos debates em plenário, há a utilização de decisões judiciais, pela defesa ou pela acusação, com nítido caráter de argumento de autoridade” (grifos no original).



    Embora incontroverso que o Ilustre Promotor, durante a réplica efetivamente teria se manifestado nos seguintes termos “(...) a defesa lê a jurisprudência, eu não vou ler a jurisprudência, eu vou falar para os senhores o que aconteceu no processo, o juiz que pronunciou, o juiz que manou o réu a júri, manteve a qualificadora de surpresa, (...) eu não estou citando argumento da pronuncia” (trecho do vídeo disponível no recurso de embargos infringentes – mov. 1.1 – TJ), sendo que a defesa do acusado levantou questão de ordem solicitando que fosse consignado em ata (mov. 354.1 – autos nº 0005174- 49.2011.8.16.0077).



    A mera menção à decisão de pronuncia, especificamente no presente caso, não tem o condão de argumento de autoridade, mas sim cunho de elemento narrativo ou de relatório processual aos jurados, inclusive, imprescindível destacar que os jurados já haviam recebido, para leitura, cópias da denúncia, da decisão de pronúncia e o relatório para julgamento.



    Deste modo, especificamente no contexto analisado nos presentes autos, entendo que não merece prosperar a arguida nulidade, eis que a fala do Ilustre Promotor foi realizada como mera narrativa de cunho informativo, não se caracterizando como argumento de autoridade.



    [...]



    Assim, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o entendimento previsto na súmula 231 do STJ, que não permite, na segunda fase da dosimetria, tal redução. Ressalte-se que referida súmula continua em vigor sendo de rigor sua aplicação. Vejamos o teor da Súmula 231 do STJ:



    [...]



    Convém destacar que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, exarou entendimento no mesmo sentido ao contido na supracitada súmula do Superior Tribunal de Justiça em sede de Repercussão Geral, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, por ofensa ao princípio da legalidade e da competência legislativa privativa da União.



    [...]



    Outrossim, tendo em vista que, no caso em comento, a pena do acusado restou fixada acima do mínimo legal na primeira fase, o que restou mantido, bem como já aplicada, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto) não há que se falar em maior redução da pena. (Documento 424). 



    Observo, inicialmente, que para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Regimental não provido. 



    1. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que ‘a anulação de decisão do tribunal do júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c)’ (AI nº 728.023/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/2/11). 



    3. Inexiste ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão do habeas corpus de ofício, pois não incorre em excesso de linguagem o acórdão que, ao dar provimento ao apelo ministerial, concluiu que houve julgamento contrário às provas dos autos, demonstrando a materialidade delitiva e a existência dos indícios de autoria. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. (ARE-AgR 947.288/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 4/11/2016). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INSIGNIFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    3. O STF já decidiu pela inexistência de repercussão geral no recurso extraordinário que busca o reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância. (AI 747.522, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.09.2009) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 948.151/PA, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 9/11/2016). 



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 



    3. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1.360.634/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16/3/2022). 



    Agravo regimental em agravo nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio. Pleito de desclassificação para lesão corporal. 4. Suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena. 5. Irresignação contra a rejeição de alegada legítima defesa putativa. Tese recursal que demanda revolvimento fático-probatório. Incidência do óbice da Súmula 279. 6. A análise da presença dos requisitos caracterizadores da legítima defesa putativa restringe-se à interpretação do artigo 20, § 1º, do Código Penal. 7. Insurgência relativa ao quantum adequado de diminuição de pena em razão da confissão e ao percentual de aumento aplicado às agravantes. Questão que se restringe à interpretação do art. 59 do Código Penal. 8 Ausência de violação frontal à Constituição Federal. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 688.355/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2012) 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator